Tribunal: TJBA
Processo: 8011559-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011559-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO BATISTA DO AMARAL Advogado(s): LUCIANA BASTOS DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RENDA MENSAL SIGNIFICATIVA. EXISTÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO INCOMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONDIÇÃO DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA. ELEMENTOS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6º, DO CPC. MEDIDA QUE ASSEGURA O ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento, por sua natureza de via estreita, limita-se ao exame do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a incursão em matéria de mérito da demanda originária. 2. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de elisão pelo conjunto probatório dos autos. 3. Demonstrada a percepção de renda mensal significativa, aliada à existência de movimentação financeira e aplicações em valores expressivos, afasta-se a presunção de incapacidade econômica. 4. Despesas ordinárias e alegações genéricas de comprometimento financeiro não são suficientes, por si sós, para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 5. A condição de saúde e a idade avançada do agravante, embora relevantes, não constituem critérios autônomos para a concessão do benefício, devendo ser analisadas em conjunto com a capacidade econômica efetiva. 6. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, especialmente quando amparada em elementos concretos dos autos. 7. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, revela-se medida adequada e proporcional, porquanto viabiliza o acesso à jurisdição sem afastar o dever de custeio do serviço público. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011559-89.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante SERGIO BATISTA DO AMARAL e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .